Tribunal: TJSP
Processo: 2170486-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que determinou a conversão do incidente em cumprimento provisório de sentença – Admissibilidade – Capítulo da sentença que não foi objeto de recurso dotado de efeito suspensivo – Recurso Extraordinário interposto pela executada que versa exclusivamente sobre os honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que determinou a conversão do incidente em cumprimento provisório de sentença – Admissibilidade – Capítulo da sentença que não foi objeto de recurso dotado de efeito suspensivo – Recurso Extraordinário interposto pela executada que versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios arbitrados e sequer foi distribuído ao C. Supremo Tribunal Federal até a presente data – Decisão reformada, para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva – Recurso provido.